Tribunal: TJBA
Processo: 8030658-45.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030658-45.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAMON MATOS SANTANA e outros Advogado(s): JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ANTAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 5º, CP). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. VALIDADE DOS ATOS CAUTELARES ATÉ A RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL EXTENSO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal de Antas/BA que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O paciente foi preso em flagrante na zona rural de Antas/BA enquanto desmontava uma motocicleta furtada em Sergipe. A defesa alega nulidade por incompetência territorial e ausência de requisitos para a prisão, invocando primariedade e residência fixa. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a incompetência territorial do juízo que decretou a prisão gera nulidade absoluta; (ii) verificar se estão presentes os fundamentos do art. 312 do CPP; e (iii) avaliar a suficiência de medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir: 1. A incompetência territorial possui natureza relativa e não acarreta a nulidade automática de atos decisórios urgentes, como o decreto de prisão preventiva, podendo os atos ser ratificados pelo juízo competente após a remessa dos autos. 2. A segregação cautelar para garantia da ordem pública fundamenta-se no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo extenso histórico criminal do paciente, que registra envolvimentos anteriores em disparos de arma de fogo, tráfico de drogas e sucessivos furtos de veículos. 3. Condições pessoais favoráveis não obstam a manutenção da prisão quando demonstrada a periculosidade do agente e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. IV. Dispositivo e tese: Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A incompetência territorial, por ser de natureza relativa, não anula o decreto de prisão preventiva proferido em situação de urgência. 2. O fundado receio de reiteração delitiva, extraído do histórico penal do paciente, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030658-45.2026.8.05.0000, em que figura como Paciente Ramon Matos Santana e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Antas/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, conforme o voto do Relator.